Tribunal: TJMT
Processo: 1014692-04.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014692-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), ESMERALDO TEODORO DE MELLO - CPF: 138.260.851-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CINESIO NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 174.004.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 006.744.351-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MAURICIO MAZZARO - CPF: 779.120.128-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ENSERCON ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.361.439/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILIO FERREIRA KERCHE - CPF: 063.944.261-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SSM CONSULTORIA , PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 06.245.457/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO RAMAO MEDINA - CPF: 301.750.387-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE AFASTOU O BLOQUEIO DO PATRIMÔNIO NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 1.005, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SOLIDARIEDADE PASSIVA QUANTO AO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO ATÉ A INSTRUÇÃO FINAL DO FEITO – PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o disposto no artigo 1.005, do CPC, o recurso interposto por um dos litisconsortes no processo, a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

2.
Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade dos litisconsortes pelo ressarcimento ao erário, nas ações de improbidade, cuja indisponibilidade dos bens visa a garantir, é solidária até o final do feito, quando, então será delimitada a proporção obrigacional de cada réu.

3.
Na hipótese, este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento n.°

1004949-38.2021.811.0000, afastou a indisponibilidade de bens dos litisconsortes
SSM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA e SILVIO RAMAO MEDINA, por ausência dos requisitos legais.
Desse modo,
o agravo interposto por um dos litisconsortes, a todos aproveita, porquanto, além da solidariedade, as teses defendidas pelos diversos sujeitos integrantes da demanda de origem são comuns.

4.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5. Decisão reformada. Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto por ESMERALDO TEODORO DE MELLO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1024840-70.2020.811.0003, que indeferiu o pedido de extensão dos efeitos do Agravo de Instrumento n.° 1004949-38.2021.811.0000 aos litisconsortes, nos seguintes termos (ID. 119504866 – processo n.° 1024840-70.2020.811.0003):

“
VISTO.

Trata-se de
ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c pedido de tutela provisória de urgência para decretar a indisponibilidade de bens ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
em desfavor de
CINÉSIO NUNES DE OLIVEIRA
(ex-secretário Estadual de Transporte e Pavimentação Urbana - SETPU),
JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA
(servidor público estadual),
PEDRO MAURÍCIO MAZZARO
(servidor público estadual),
ESMERALDO TEODORO DE MELO
(servidor público estadual),
ENSERCON ENGENHARIA LTDA
,
MARCÍLIO FERREIRA KERCHE
(sócio-proprietário da ENSERCON),
SSM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
e
SILVIO RAMÃO MEDINA
(sócio-proprietário da SSM), visando, a condenação dos requeridos nas sanções por ato de improbidade administrativa e ressarcimento ao erário, no valor de R$ 8.837.420,58 (oito milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos).

Os requeridos ESMERALDO TEODORO DE MELLO, CINÉSIO NUNES DE OLIVEIRA e PEDRO MAURICIO MAZZARO manifestaram requerendo a extensão dos efeitos da decisão proferida no recurso interposto pelos também réus SSM CONSULTORIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA e SILVIO RAMAO MEDINA (Agravo de Instrumento n. 1004949-38.2021.8.11.0000), que afastou o decreto de indisponibilidade de bens determinada por este juízo (id. 114125940 e id. 117911552).

É o relatório

Decido.

Os requeridos pretendem a extensão dos efeitos da decisão proferida no recurso de agravo de instrumento interposto por SSM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA E SILVIO RAMAO MEDINA (id. 112406932), a fim de afastar a indisponibilidade de bens determinada em 23/03/2021, pelo juiz inicial do processo.

Referido pedido não merece deferimento, já que, em regra, o recurso produz efeitos apenas ao recorrente. A extensão subjetiva dos efeitos recursais é possível no caso de litisconsorte unitário (artigo 1.005 do CPC), mas não é o caso, já que a ação pode ser julgada procedente a um dos réus e improcedente em relação a outro.

Tanto é assim que o próprio
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
não determinou a extensão dos efeitos da decisão aos demais réus, mas apenas reconheceu do recurso de alguns deles, sendo bastante clara que se limita aos agravantes SSM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA e SILVIO RAMÃO MEDINA, conforme trecho a seguir transcrito:

“(...)
Desta feita, ao menos em juízo cognitivo sumário, ausentes os requisitos legais, consubstanciados no perigo da demora, concluo como necessária a liberação dos valores e bens constritos, ressalvando, entretanto, que havendo qualquer alteração na postura dos agravantes quanto à preservação de seu patrimônio, nada impede novo pedido de indisponibilidade de bens seja formulado perante o juízo de origem.”
(id. 112406932).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM DESFAVOR DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO, OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 12 DA LEI Nº 8.429/1992, PELA PRÁTICA DOS ATOS ÍMPROBOS TIPIFICADOS, EM TESE, NO ART. 10. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA DE CIRCULAÇÃO LOCAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA OFICIAL. APURAÇÃO DE PAGAMENTO DE QUANTIA EXORBITANTE RELATIVO À QUANTIA DE CM/COLUNA OCUPADOS NO PERIÓDICO. MAGISTRADO SINGULAR QUE DECRETOU A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO DEMANDADO E DEMAIS RÉUS
. 1. Entrada em vigor, após a prolação da decisão e da interposição do recurso, da Lei nº 14.320/2021, que estabeleceu modificações significativas no texto da Lei nº 8.429/1992, as quais, conforme recentes decisões deste órgão fracionário, não são aplicáveis aos agravos de instrumento, que se limitam ao acerto ou não da decisão agravada e, por tal razão, devem ser apreciados em consonância com a legislação em vigor ao tempo da prolação da interlocutória recorrida. 2. Requerida a revogação parcial da medida de indisponibilidade dos bens do agravante. Presença de indícios contundentes de que o prefeito deixou de praticar as atribuições inerentes ao cargo público para o qual foi eleito. Pretensão de extensão dos efeitos do agravo de instrumento 4004640-08.2018.8.24.0000, interposto pelo réu Carlos Alberto bazzo. Impossibilidade.
Decisão colegiada que deixou clara a extensão dos efeitos da medida, restringindo seu impacto tão somente ao réu Carlos, em virtude das peculiaridades do caso. Agravante que se quedou inerte à época da determinação da indisponibilidade de bens. Ausência de elementos aptos a justificar a revogação da medida. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido
. (TJSC; AI 5026302-06.2021.8.24.0000; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sandro Jose Neis; Julg. 07/02/2023)”

Ressalta-se que, na época, os requeridos CINÉSIO NUNES DE OLIVEIRA e PEDRO MAURICIO MAZZARO não recorreram da decisão que lhes impôs a indisponibilidade de bens (23/03/2021), insurgindo-se, agora, contra decisão que não lhes estendeu os efeitos do referido agravo de instrumento nº 1004949-38.2021.8.11.0000.

Logo, mantenho a indisponibilidade dos bens dos requeridos ESMERALDO TEODORO DE MELLO, CINÉSIO NUNES DE OLIVEIRA e PEDRO MAURICIO MAZZARO, tanto por preencher os requisitos necessários à medida, quanto por ser inviável a pretensão de extensão dos efeitos do Agravo da qual não lhe fora estendidos os efeitos, destacando-se que o recurso de Agravo de Instrumento cinge-se em aferir o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Quanto aos bens dos réus SSM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA E SILVIO RAMAO MEDINA, ressalta-se que, conforme constou na decisão de id. 93789949, já foi liberado o valor de R$ 1.029,36

pertencente a SILVIO RAMÃO MEDINA (alvará nº 876073-P id. 96364822), havendo constrição apenas
de 5 (cinco)
veículos de propriedade da empresa
SSM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
(id. 51371330).

Assim, c
umpra-se
a decisão proferida no
Agravo de Instrumento nº 1004949-38.2021.8.11.0000
(id. 112406932) liberando-se no sistema RENAJUD os veículos de propriedade da empresa
SSM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA (
id. 51371330).

Certifique-se
se já foi citado o requerido JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, conforme determinado no id. 110442375.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte agravante
que a decisão que deferiu a indisponibilidade dos bens foi proferida antes das alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei n.° 14.230/21, a qual, por ser norma processual, aplica-se imediatamente aos processos em curso.

Argumenta que esta Egrégia Câmara, ao julgar o agravo de instrumento n.° 1004949-38.2021.811.0000, deu provimento ao recurso, pois
“
entendeu que a modificação introduzida pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa
“[...] passou a exigir a demonstração do periculum in mora para o decreto de indisponibilidade de bens, aplicável aos recursos pendentes de julgamento, em observância ao Tema n.º 1.199, do STF”, e, por estas razões, não consta dos autos “[...] que a parte agravante está se desfazendo do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, incabível a indisponibilidade de bens
”.

Salienta que,
“
como há a solidariedade da indisponibilidade de bens entre todos os Réus, tendo um deles aviado o recurso apropriado, diga-se de passagem, que entendeu
incabível
a indisponibilidade de bens, a teor do que dispõe o art. 1.005, parágrafo único, do CPC,
quando há solidariedade passiva entre os litisconsortes, o recurso interposto por um aproveitará aos outros
”.

Assevera, de outra parte, que a decisão
a quo
não enfrentou a matéria suscitada quando à retroatividade da Lei n.° 14.230/21 e,
“
muito embora a decisão do d. Juízo Especializado que deferiu a indisponibilidade dos bens deste Agravante tenha sido proferida sob o manto da antiga redação da Lei nº 8.429/1992, em sintonia com os entendimentos emanados pelos diversos tribunais pátrios, inclusive, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, de que o
periculum in mora
à época era presumido
, tal presunção
fora revogada pelas alterações advindas da Lei nº 14.230/2021
, em especial, pelo o art. 16, §3º, da Lei de Improbidade Administrativa, ou seja, não há que se falar em situação jurídica consolidada, pois os autos ainda carecem do julgamento de mérito
”.

Consigna, outrossim, que
“
ao não apreciar o pleito do Agravante ante a retroatividade da lei mais benéfica, tem não apreciado pelo Juízo monocrático, a decisão que decretou a indisponibilidade de bens não demonstra em nenhum momento que este Agravante vem dilapidando o seu patrimônio pessoal, e, desta forma, nos autos não são demonstrados de forma cristalina
o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
”.

Por essas razões, requer (ID. 1731219682):

“
“
1) em sede liminar, a revogação da decisão id. 51164951, que indisponibilizou os bens do Agravante, em vista de que este E. Tribunal de Justiça vem entendendo pela aplicação imediata da Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei nº 8.429/1992, matéria esta não enfrentada pelo d. Juízo
a quo
em seu
decisum
interlocutório de id. 119504866, que ora se agrava.

2) o efeito expansivo da decisão emanada pelo Acórdão prolatado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do Agravo de Instrumento distribuído sob o nº 1004949-38.2021.8.11.0000, que entendeu pela aplicação imediata da Lei nº 14.230/2021, que exige a demonstração inequívoca do
periclum in mora
(art. 16, §3º, da LIA), para afastar a indisponibilidade de todos os bens do Réu ESMERALDO TEODORO DE MELO, já que o gravame de seus bens estão impedindo de gerir os seus negócios perante as instituições financeiras, inclusive dos ativos financeiros descritos no relatório SISBAJUD id. 51371332, p. 6;

3) que seja enfrentado a readequação à Lei nº 14.230/2021, como bem entendido dos diversos tribunais, inclusive do E.TJMT e C.STJ, para afastar a indisponibilidade de bens deste Agravante, já que os efeitos da imutabilidade não alcança referida decisão
”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID. 173411653).

Nas contrarrazões, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO postula pela não provimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada (ID. 175579171).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
“
pelo
desprovimento
do agravo
”
(ID. 176891235).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto por ESMERALDO TEODORO DE MELLO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1024840-70.2020.811.0003, que indeferiu o pedido de extensão dos efeitos do Agravo de Instrumento n.° 1004949-38.2021.811.0000 aos litisconsortes.

Extrai-se do processo de origem que a parte agravada ajuizou
“
AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS
”

em desfavor de CINÉSIO NUNES DE OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, PEDRO MAURÍCIO MAZZARO, ESMERALDO TEODORO DE MELO, ENSERCON ENGENHARIA LTDA, MARCÍLIO FERREIRA KERCHE, SSM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA E SILVIO RAMAO MEDINA e outros, por meio da qual requer (ID. 43651523 – processo n.° 1024840-70.2020.811.0003):

“
1) A concessão de liminar,
inaudita altera pars
, para a indisponibilidade dos bens dos réus, para obstar a dilapidação do patrimônio pessoal por eles adquirido, seja a título oneroso ou gratuito, e viabilizar a reparação do dano causado ao erário, até a quantia de R$ 8.837.420,58 (oito milhões, oitocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos); e Buscando assegurar a maior eficiência na presente medida,
requer sejam oficiados
:

a) os Cartórios de Registros de Imóveis de Rondonópolis/MT, Cuiabá/MT, Pedra Preta/MT e Camapuã/MS, para que averbem a indisponibilidade na matrícula dos eventuais imóveis encontrados em nome dos réus;

b) o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, para que registre a indisponibilidade e informem ao Juízo eventuais bens encontrados;

c) o bloqueio via BACEN-JUD de ativos encontrados em nome dos requeridos em instituições financeiras;

d) A Junta Comercial de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, ordenando-se a abstenção de quaisquer atos que impliquem na transferência de quaisquer participações em empresas comerciais em que os requeridos sejam sócios;

2) A notificação dos demandados para oferecem manifestação por escrito, no prazo legal, nos termos do art. 17, § 7º, da Lei nº 8429/92;

3) Recebida a inicial, que seja determinada a citação dos réus para que, querendo, contestem a presente ação, sob pena de confissão e revelia, com todos os seus consectários;

4) A notificação do Estado de Mato Grosso para que, em querendo, atue no feito, nos termos do art. 17, § 3º da Lei nº 8429/92;

5) Requer-se que seja oficiado ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso requisitando que apresente cópia dos comprovantes de todos os pagamentos realizados no Contrato n.22/2013-SETPU firmado com a empresa ENSERCON ENGENHARIA LTDA, e que embasaram a confecção dos relatórios técnicos dos auditores externos da Corte de Contas no Processo nº16.287-6/2014-TCE/MT, considerando que extrajudicialmente referidos documentos não foram apresentados ao autor apesar de requisitados, conforme resposta apresentada pela SINFRA no despacho de fls. 257, e a fim de evitar o perecimento do direito de ação em razão do prazo prescricional, com a protelação causada pelo descumprimento da requisição ministerial;

6) a PROCEDÊNCIA DA AÇÃO com a declaração dos atos de improbidade administrativa e condenação dos réus às sanções previstas no art. 12, incisos II e/ou nas sanções previstas no art. 12, inciso III da Lei 8429/92;

7) juntada aos autos da ação, de documentos extraídos do Inquérito Civil nº 018/2015 - SIMP nº 006758-010/2015, e a produção de todos os meios de prova admitidos em Direito, especialmente prova testemunhal, pericial e documental”.

O juízo
a quo
, como mencionado no relatório, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens, no valor total de

R$ 8.837.420,58 (oito milhões e oitocentos e trinta e sete mil e quatrocentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos), reconhecendo a solidariedade da indisponibilidade entre todos os requeridos, dado o indício de conluio entre todos com o fim de lesar o erário público, mediante a indisponibilidade de valores em contas e ativos financeiros, de veículos, por meio do sistema RENAJUD, de bens móveis, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB (ID. 51164951
– autos n.° 1024840-70.2020.811.0003).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Do exame da questão posta, colhe-se que a controvérsia cinge-se quanto à extensão, ou não, do acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n.° 1004949-38.2021.811.0000, que afastou a indisponibilidade de bens dos agravantes
SSM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA e SILVIO RAMAO MEDINA, que figuram no polo passivo da lide de origem, aos demais litisconsortes.
Confira-se:

““AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – DECISÃO PROFERIDA COM BASE NO ARTIGO 7°, DA LEI N.° 8.429/1992 – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – APLICABILIDADE AOS PROCESSOS EM CURSO – TEMA N.° 1.119/STF – PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A Lei n.° 14.230/2021, de 26.10.2021, alterou diversos dispositivos da Lei n.° 8.429/92, adotando expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade e retroatividade da lei benéfica.

2. Com as modificações trazidas pela Lei n.° 14.230/2021, passou-se a exigir a demonstração do periculum in mora para o decreto de indisponibilidade de bens, aplicável aos recursos pendentes de julgamento, em observância ao Tema n.° 1.199, do STF.

3. Na hipótese, a decisão proferida na vigência da redação legal anterior, fundou-se apenas na existência de indícios de ato ímprobo, sem referência ao perigo na demora.

4. Não demonstrado nos autos que a parte agravante está se desfazendo do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, incabível a indisponibilidade de bens.

5. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito”.

Nesse contexto, o artigo 1.005, do Código de Processo Civil, estabelece que o recurso interposto por um dos litisconsortes no processo, a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses,
in verbis
:

“Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns”.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, é possível concluir, ao menos
nessa quadra de cognição sumária, que a situação jurídica dos agravantes e dos demais litisconsortes passivos é, no mínimo, semelhante, ou seja, não se enquadram, a
prima facie
, na hipótese de interesses distintos ou opostos entre si, a impedir a extensão dos efeitos recursais.

A propósito, o
caput
do dispositivo supratranscrito não condiciona o aproveitamento do recurso apenas para o litisconsórcio unitário, possibilitando que seja estendido ao litisconsórcio simples, quando as teses defendidas pelos diversos sujeitos integrantes da demanda sejam comuns. Sobre o tema, assim leciona Sandro Gilbert Martins (
in
CUNHA, José Sebastião Fagundes - Coord. - Código de Processo Civil Comentado. Revista dos Tribunais, 2016. p. 1372/1373):

“O caput do art. 1.005 do CPC/2015 trata da hipótese em que o recurso de um dos litisconsortes pode beneficiar a outro, desde que os interesses deles sejam distintos ou opostos (efeito expansivo subjetivo). Muito embora a tendência seja associar tal situação apenas ao litisconsórcio unitário, porque neste, inegavelmente, os interesses não podem ser contrários, porque a lide é única e, por conseguinte, reclama a todos uma única solução, também é possível estender esse mesmo benefício ao litisconsórcio simples em que as teses defendidas pelos diversos sujeitos integrantes do litisconsórcio sejam comuns. O mesmo se diga quando houver assistentes litisconsorciais que não tenham apresentado recurso. Portanto, o que precisa realmente ser analisado é se, independentemente da modalidade de litisconsórcio, formado no polo ativo e/ou passivo, se a situação debatida e defendida por todos coincide. Se houver essa identidade, o recurso de um deles apenas, a todos deve aproveitar (STJ, 1ª T. REsp 1.196.451/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.08.2013, DJe 30.08.2013)”.

No mesmo sentido, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Novo Código de Processo Civil Comentado. Revista dos Tribunais, 2015. p. 937):

“Trata-se de caso particular em que há extensão subjetiva do recurso sem que exista litisconsórcio unitário. O art. 1.005, parágrafo único, CPC, deve ser lido conjuntamente com o art. 274, CC: havendo solidariedade em um dos polos do processo, afirmando um dos consortes questão favorável comum, o julgamento benéfico a todos aproveita”.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
a responsabilidade dos litisconsortes, nas ações de improbidade, pelo ressarcimento ao erário, cuja indisponibilidade dos bens visa a garantir, é solidária até o final do feito, quando, então, será delimitada a porção obrigacional de cada réu. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/92 E ART. 1.005 DO CPC/2015. MULTA CIVIL. INSERÇÃO DO VALOR DA MULTA CIVIL NA INDISPONIBILIDADE DE BENS. SOLIDARIEDADE. JURISPRUDÊNCIA. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E PROVIMENTO. I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento proposto contra decisão que determinou a indisponibilidade de bens em ação civil pública de ressarcimento de dano pela Vara da Fazenda Pública de Colorado/ PR. Sustenta-se, em síntese, que não é possível o ingresso de ação de ressarcimento ao erário, pois é necessária a existência anterior de uma ação de improbidade administrativa, em que deveria estar comprovada a prática de atos ímprobos. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao recurso interposto, apenas para reduzir o valor referente à indisponibilidade de bens, estendendo os efeitos dessa decisão aos demais réus. O Ministério Público Estadual interpôs recurso especial, sustentando violação do art. 7º da Lei n. 8.429/92 e 1.005 do CPC/2015.

II - A indisponibilidade de bens compreende não apenas o necessário para ressarcir o erário, mas também o valor da multa civil.

III - Esta Corte Superior entende que é solidária a responsabilidade pelo ressarcimento ao erário até a instrução final do feito, em que se irá delimitar a porção obrigacional de cada réu.

IV - Como a instrução do processo ainda não foi encerrada, os efeitos da decisão do Tribunal de origem atinentes à redução do valor da indisponibilidade de bens se irradiam aos demais réus, ainda que estes não tenham interposto recurso, frente ao art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15.

V - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido”.

(STJ - REsp: 1814284 PR 2019/0136581-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019). (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DE EVENTUAL MULTA CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/2021, QUE ALTEROU A LEI Nº 8.429/92, LIMITANDO A CONSTRIÇÃO AO VALOR DO DANO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE MAIS BENÉFICA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. REVOGAÇÃO DA ORDEM LIMINAR. EXTENSÃO AOS DEMAIS CORRÉUS. ARTIGO 1.005 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.

(TJ-PR - AI: 00660790820218160000 Iporã 0066079-08.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 16/05/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2022). (Grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR SUPOSTA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO (RESP Nº 1.366.721/BA). FUMUS BONI IURIS PRESENTE EM PARTE. SUPOSTAS ILEGALIDADES OCORRIDAS NOS PREGÕES PRESENCIAIS NºS 20/2017, 34/2018 E 05/2019 E NOS EMPENHOS NºS 002258 E 002210.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO. INDISPONIBILIDADE DE BENS LEVANTADA EM RELAÇÃO A TAIS ATOS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1005, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. EXTENSÃO AOS DEMAIS CORRÉUS. EFICÁCIA EXPANSIVO-SUBJETIVA DO RECURSO
. MEDIDA CONSTRITIVA MANTIDA EM RELAÇÃO AO EMPENHO Nº 002259 (LOCAÇÃO DE IMÓVEL/CONTEINER). INDÍCIOS DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE ATIVO FINANCEIRO, SOB PENA DE PENHORA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.

(TJ-PR - AI: 00752996420208160000 Iporã 0075299-64.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 13/10/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2021). (Grifo nosso).

Desse modo, considerando que a reforma da decisão agravada, nos recursos anteriormente interpostos, fundamenta-se, também, na ausência dos pressupostos autorizadores do bloqueio do patrimônio com vista ao eventual ressarcimento ao erário, o agravo interposto por um dos litisconsortes solidários a todos aproveita.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, para estender os efeitos do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.° 1004949-38.2021.811.0000 à parte agravante, nos termos do artigo 1.005, parágrafo único, do CPC, de modo a afastar o decreto de indisponibilidade de seus bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023